Tribunal: CARF
Processo: 14098.720083/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720083/2018-67
RESOLUÇÃO
2102-000.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIBON TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 15-46.586 - 7a
Turma da DRJ/SDR de 23 de maio de 2019 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 03/19)
Em 12/12/2018 foi lavrado AI por infrações à legislação das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social, devido a informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP e o não
oferecimento de valores pagos ou creditados a autônomos à tributação, sendo acrescidos ao
crédito tributário multa de ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 57839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
2
Trata-se, o sujeito passivo, de pessoa jurídica prestadora de serviços de transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional (CNAE 4930-2), sujeita à contribuição previdenciária substitutiva de que trata o art.
7o da Lei no 12.546/2011 (contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta), sendo que
as contribuições de RAT e Terceiros não foram substituídas, além da contribuição do próprio
trabalhador, que ainda continuaram a cargo do contribuinte recolher sobre a folha de pagamento.
Consta no RELATÓRIO FISCAL que o CONTRIBUINTE estava sujeito a CPRB e não
declarou a Receita Bruta no bloco “P” da EFD, além de não ter pago/declarado em DCTF/DARF o
valor relativo à CPRB.
Logo, o lançamento tributário abrangeu a contribuição previdenciária sobre a
receita bruta (CPRB) de 01 a 11/2015, e de lançamento tributário em 12/2015 as contribuições
previdenciárias parte empresa e terceiros (Sest/Senat) incidentes sobre as remunerações de
segurados contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos não informadas em
GFIP.
Os fatos apurados, por constituírem, em tese, crimes contra a ordem tributária,
foram objetos de RFFP e foi formalizado termo de arrolamento de bens, nos termos dos artigos 64
e 64-A da Lei no 9.532/1997, e no artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 1.565/2015 e
considerando que a soma dos créditos tributários sob responsabilidade do sujeito passivo é
superior a 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e ultrapassa 30% (trinta por cento) do seu
patrimônio conhecido.
Impugnação (fls 3086/3116)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 17/01/2019, na qual
em síntese alega que:
1.
A legislação não impõe a obrigatoriedade da substituição das contribuições
previdenciárias sobre folha de pagamento pela CPRB e o direito de opção cabe ao
CONTRIBUINTE ao contrário do defendido pela RBF por meio da Solução de
Consulta n°. 71, de 2013;
2.
Que o ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB N°9, DE 09 DE DEZEMBRO
DE 2015 que a opção pelo pagamento da CPRB é manifestada mediante pagamento
da CPRB até os períodos que menciona, sendo que, para o ano de 2015 o
pagamento dever-se-ia efetivar até 20/01/2016;
3.
Que sejam excluídas as Receitas de Exportações da base de cálculo da CPRB,
ainda concomitantemente, observada a regra estabelecida pelo inciso I e parágrafo
único do art. 100 da Lei n°. 5.172, de 1966 (CTN);
4.
Que a autoridade lançadora concluiu com sendo serviços prestados por
pessoas físicas transportadoras com base exclusivamente no histórico do
lançamento contábil realizado nas contas relativas aos custos dos fretes
subcontratados, sendo que nem sequer identificou os CPFs correspondentes,
ignorando o fato de se tratar de firmas individuais;
Fl. 57840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
3
5.
Que o Auditor Autuante, optou por lançar sem a preocupação de segregar
de forma clara a base de cálculo. A falta da segregação das prestações que
efetivamente foram realizadas por pessoas físicas ou a aplicação linear do
percentual determinador da base de cálculo sem identificar por CPF do prestador,
não só macula a exigência por carência de Verdade Material, como representa claro
cerceamento ao direito de defesa;
6.
Que a Autoridade Fiscal segregou na escrita contábil as contas cujos
históricos identifica uma pessoas físicas no mês de dezembro de 2015, somando o
valor de R$ 12.523.171,33, sobre esse valor, aplicou a redução de 80%, apurando
um base de cálculo de $ 2.491.594, 68, multiplicado pelas alíquota de 1,5% SEST e
1% SENAT, resultando a soma das exigência um crédito tributário de R$ 126.710,02,
sendo certo que tal procedimento macula este lançamento pelos mesmos motivos
elencados no item anterior, caracterizando-se como um arbitramento indevido do
tributo, não se preocupando em justificá-lo;
7.
Aduziu que a suposta representação para fins penais somente deverá ter
prosseguimento se prosperar a exigência
Finaliza, pleiteando a anulação do presente lançamento por cerceamento de defesa
em relação aos valores destinados a terceiros e aos valores creditados a transportadores
autônomos, e que o lançamento relativo à cobrança da CPRB seja cancelado uma vez que o
CONTRIBUINTE não optou por tal regime. Em caráter substitutivo que sejam excluídas as receitas
de exportações da base de cálculo da CPRN.

Acórdão (fls.3197/3214)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB. SUBSTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Para as empresas com as atividades contempladas na Lei 12.546/2011, as
contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, I e III da Lei n° 8.212/91
(20%), incidentes sobre a folha de pagamento, foram substituídas pela
contribuição incidente sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB. OPÇÃO PARA O
ANO DE 2015. PRAZO DE RECOLHIMENTO.
Com a edição da Lei no 13.161, de 2015, a CPRB, obrigatória até novembro de
2015, torna-se opcional a partir de 1o de dezembro de 2015, e sua alíquota
somente é majorada em relação a fatos geradores ocorridos a partir desta data.
Para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o
da Lei no 12.546, de 2011, é manifestada mediante o pagamento da contribuição
Fl. 57841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
4
incidente sobre a receita bruta relativa não a novembro, mas a dezembro de
2015, com vencimento em 20 de janeiro de 2016.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA A TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO.
As empresas que contratam serviços prestados por contribuintes individuais
transportadores autônomos são obrigadas a recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre o valor do frete.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTABILIDADE. EFEITO PROBANTE.
Os livros contábeis provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia,
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. REMUNERAÇÃO PAGA A
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO.
As empresas que contratam serviços prestados por contribuintes individuais
transportadores autônomos são obrigadas a recolher as contribuições sociais
destinadas a terceiros incidentes sobre o valor do frete.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.3225/3270)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/07/2019 com as
mesmas alegações e fundamentos já apresentados na peça impugnatória, enfatizando que a
decisão recorrida negligenciou a análise da verdade material
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Fl. 57842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720083/2018-67
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Diante da alegação da RECORRENTE de que existem receitas de exportação que
devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, com base no disposto no art. 9o da Lei
12.546/2011, propõe-se a conversão do presente julgamento em DILIGÊNCIA para que a UNIDADE
DE ORIGEM verifique se os CTe relacionados no ANEXO I do RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
3287/3918), comprovam as receitas provenientes de serviços destinados à exportação,
elaborando informação fiscal que indique os valores que deverão ser excluídos da base de cálculo
do lançamento por serem oriundas de exportação e justificar os que permanecerem.
Após, comunicar o contribuinte para se manifestar em 30 dias sobre as conclusões
da nova informação fiscal para prosseguimento do julgamento por este Conselho.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por converter o presente em
diligência nos termos do voto.

JOSE MARCIO BITTES, Relator
Assinado Digitalmente

Fl. 57843
DF CARF MF
Original